Tribunal: TJDFT
Processo: 0730534-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DA CITAÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
1 – Pressuposto processual. Ausente. A regularização do processo mediante a indicação do espólio ou herdeiro do réu morto antes da citação constitui pressuposto para a constituição da relação processual. É correta a extinção do feito caso não seja atendida a determinação de regularização (artigo 485, inciso IV, c.c art. 330, IV, do Código de Processo Civil).
2 – Mora. Não comprovação. Na forma do art. 2o. do Decreto-lei n. 911/1969, a notificação extrajudicial que instrui a petição inicial, em nome do espólio ou sucessor, constitui pressuposto para a busca e apreensão de bem financiado com garantia de alienação fiduciária.
3 – Apelação conhecida, mas não provida.
F